Tribunal: TJSP
Processo: 2095070-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Impugnação ao crédito – Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados equitativamente – Pleito de majoração – Inviabilidade da aplicação das regras gerais previstas no §2o do artigo 85 do CPC de 2015 - Não é possível, pura e simplesmente, deixar de considerar o que ocorreu no curso do processo, que, concretamente, ostenta natureza limitada e tem um âmbito de cognição muito restrito, e

Ementa:
Impugnação ao crédito – Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados equitativamente – Pleito de majoração – Inviabilidade da aplicação das regras gerais previstas no §2o do artigo 85 do CPC de 2015 - Não é possível, pura e simplesmente, deixar de considerar o que ocorreu no curso do processo, que, concretamente, ostenta natureza limitada e tem um âmbito de cognição muito restrito, e remunerar o advogado de maneira exorbitante, onerando substancialmente a parte vencida, mesmo quando o feito é de baixa complexidade – Cabimento, no entanto, do aumento do valor arbitrado em primeira instância, considerado insuficiente, diante da responsabilidade profissional envolvida - Recurso parcialmente provido.